Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. REGULARIDADE FORMAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista a regularidade formal do contrato subjudice e a ausência de demonstração de risco iminente de inserção do nome do agravante em cadastro de proteção ao crédito
3. Matérias concernentes a eventual irregularidade nas operações financeiras realizadas pela agravada devem ser solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.